Tribunal: TJDFT
Processo: 0704999-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Divulgação de cenas de sexo. Provas. Dano moral. Valor.
1 – Provado pelos depoimentos da vítima e de testemunha, na delegacia, e pela quebra de sigilo de dados – que apontou o réu como proprietário da conta em que realizado “upload” das fotografias -, que o réu divulgou na internet, imagens da vítima - sua ex-esposa - em cena de sexo, sem o seu consentimento, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 218-C, § 1o, do CP c/c art. 5o, III, da L. 11.340/06.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. A fração de redução ou aumento da pena-base deve se pautar nas peculiaridades do caso concreto. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
5 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
6 - Apelação provida em parte.